Tribunal: TJPA
Processo: 0812117-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812117-28.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS PEREIRA DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
081
2117-28
.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
REGINA MARIA SOARES BARRETO DE OLIVEIRA (OAB-PA 7508) E ROMULO WESLLEY SOARES BARRETO DE OLIVEIRA (OAB-PA Nº
2
6
.
625)

PACIENTE:
MARCOS PEREIRA DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BARCARENA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003(TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO). CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA

1.
Para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da prova da existência do crime (materialidade), além dos indícios suficientes da autoria ou de participação na infração tudo
conforme artigo 312 do código de processo penal
.
A
lém d
esses
elementos apontados é necessário que se apresente o fator risco a justificar a imprescindibilidade da medida, a saber, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.
P
resente se encontra o fumus delicti comissi. o periculum libertatis, emerge cristalino pela necessidade da garantia da ordem pública, expressão de tranquilidade e paz no meio social, objetivando que o agente não reitere na ação criminosa
, inviabilizando desse feita à aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro

Belém/PA, 26 de janeiro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
081
2117-28
.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
REGINA MARIA SOARES BARRETO DE OLIVEIRA (OAB-PA 7508) E ROMULO WESLLEY SOARES BARRETO DE OLIVEIRA (OAB-PA Nº
2
6
.
625)

PACIENTE:
MARCOS PEREIRA DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BARCARENA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de

MARCOS PEREIRA DOS REIS
, em face de ato do Juízo d
e Direito da Comarca de Barcarena
/PA, nos autos da Ação Penal nº
0801567-47.2020.8.14.0008
.

O paciente foi preso em flagrante delito, na data de 04/12/2020, tendo sido a custódia flagrancial convertida em preventiva no mesmo dia, pelo Juiz de Direito da Vara Criminal

da Comarca de Barcarena, autoridade coatora, sob acusação de guardar e/ou ter me depósito na sua residência, drogas ilícitas destinadas à comercialização,
in casu,
12 (doze) embalagens plásticas contendo a substância entorpecente denominada
cannabis sativa,
popularmente chamada de “cocaína”, além de munição de arma de fogo intacta.

Narra
o
impetrante
a inexistência de
particularidade concreta a justificar
a medida extrema, eis que o ato coacto se limita a indicar, ser necessária a prisão para garantir a ordem pública, pautando-se na gravidade do delito em razão do
modus operandi (
munição intacta encontrada em sua residência e da quantidade de material entorpecente encontrado em posse do flagrado)
,
concluindo existir uma periculosidade social.

Ressaltou que o decreto prisional e
voca a garantia da ordem pública como o único requisito para decretar a prisão preventiva, utilizando a gravidade genérica inerente ao próprio tipo penal, sem explicitar fatores reais de indicativo da periculosidade social,

ofensa à ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, o que é inconcebível no ordenamento jurídico.

Destacou que em momento algum
foi feita a pesagem das supostas 12 unidades de maconha
apreendida
.

Afirma está caracterizado constrangimento ilegal do paciente, por força da medida constritiva, sem a devida fundamentação idônea,
eis que
utiliza fundamentos
gen
é
ric
os,
sem apontar os fatores reais da necessidade cautelar extrema, como impõe o art. 282
,
§6° e art. 315 §2° ambos do CPP.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, para que seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição de alvará de soltura, e ao final, seja ratificado a decisão liminar de revogação da prisão preventiva.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos em plantão judicial, ocasião que o desembargador plantonista Leonam Gondim da Cruz Júnior denegou a liminar (ID.
4131066
) determinando a distribuição regular do feito.

Em 09/12/2020, c
oube-me a relatoria após distribuição,
determinando a requisição de informações da autoridade coatora e em seguida à Procuradoria de Justiça.
.

Em sede de informações, o magistrado singular informou:

“
Na data 04/12/2020 o paciente, MARCOS PEREIRA DOS REIS, foi autuado em flagrante pela prática delitiva descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

De acordo com o laudo de constatação provisório

foram apreendidos na posse do paciente 12 unidades de substância entorpecentes do tipo maconha.

Nos autos da prisão em flagrante a Autoridade Policial representou
p
ela prisão preventiva dos réus. O Juízo em regime de plantão homologou e converteu em prisão preventiva em 04/12/2020
.

Aguarda-se a conclusão do inquérito policial.

Ressalte-se, permanece a segregação cautelar do paciente.
”

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça, através do Dr.Ricardo Albuquerque da Silva
,
manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos processuais conheço, da ordem impetrada e adianto,
prima facie
, que a denego.

O fundamento deste
writ
tem por objeto a alegação de constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por força da medida constritiva, sem a devida fundamentação idônea,
eis que
utiliza fundamentos
gen
é
ric
os,
sem apontar os fatores reais da necessidade
da
cautelar extrema,
e ausência de justa causa para manutenção da segregação, em face da inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP
.

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei Nº 11.719/2008,
a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Em face das normas jurídicas insculpidas no artigo 5º, incisos LIV e LVII da Constituição da República, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual só será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado artigo 312 do Código de Processo Penal. Assim, em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no artigo 93, inciso IX, da Carta Política, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual sob pena de incorrer em transgressão ao princípio da presunção de inocência e carecer de justa causa a prisão provisória.

Nessa ordem de ideias, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória. Nesse sentido orienta a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS.
LIBERDADE PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO CAUTELAR QUE SE MOSTRA COMO EXCEÇÃO NO NOSSO SISTEMA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE, CONCRETAMENTE, JUSTIFIQUEM A PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA
(...) Isso porque não cuidou o Magistrado de subsumir a situação fática a ele submetida à disciplina legal acerca da prisão processual”
[TJ/SP. HC nº 990.10.371813-5, 16ª C., Rel. Des. NEWTON NEVES, DJe 19/10/2010]
(
GRIFEI
).

Contudo, na esteira do artigo 311 do Código de Processo Penal
,
o juiz, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, pode decretar a prisão preventiva, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Feitas tais considerações, adentro ao foco da impetração.

AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Observo inexistir
qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar do

paciente, porquanto
os fundamentos da decisão do juízo coator

combatidas
demonstram
sua necessidade diante da gravidade do delito.

De acordo com o entendimento da decisão judicial
de primeiro grau, com base nos elementos de

provas disponíveis,
restaram
demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva,

requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva
, no qual trago trecho da decisão combatida
que converteu o flagrante em prisão preventiva, in verbis:

“(...)

A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes os requisitos
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Nos autos, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do seu
modus operandi
, sendo suficiente para denotar a periculosidade social do agente e a necessidade de sua custódia, diante da munição intacta encontrada em sua residência e da quantidade de material entorpecente encontrado em posse do flagrado, bem como sua disposição, o que denota que o réu tinha como meio de vida o tráfico de drogas, além de haver indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, consubstanciado nos depoimentos e pelo laudo de constatação, ambos constantes nos autos.

Analisando detidamente o
decisum
que decretou a prisão preventiva, nota-se a propriedade do decreto constritivo, devidamente motivado, conforme destacado acima, evidenciada pela demonstração do
periculum in mora
, tendo em vista que o paciente comercializava entorpecente,
junto a sua residência,
ocasião em que policiais militares em ronda no bairro Novo Horizonte, ao abordarem o paciente em frente a sua residência, em atitude suspeita, ao procederem a revista ao mesmo, foi apreendido 12 (doze) unidades
de maconha
, encontrada em seu bolso

e mais o montante de
R$
60
,00 (se
sse
nta reais)
, e após autorização para entrada dos policiais em sua residência, foi encontrada ainda em cima da mesa, uma munição intacta
.
38, que ao ser perguntado de quem seria a munição respondeu ser de sua companheira.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência,
a saber:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 2. No caso, as instâncias ordinárias relataram a apreensão de 8,5 tijolos de maconha no total de 2.896,14g, uma estufa caseira com 11 (onze) plantas de maconha, além de apetrechos comumente utilizados na traficância. Tais circunstâncias evidenciam a especial gravidade dos fatos, justificando, pois, a imposição da medida extrema. 3. A necessidade da segregação cautelar também está amparada no risco concreto de reiteração delitiva do Paciente, que possui condenação pela prática de crime doloso (furto qualificado). 4. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018). 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 477.717/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, diante da gravidade do delito, a prática de tráfico de entorpecente, a prisão cautelar fora decretada por existirem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com os vetores erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato do ora paciente ter sido preso em flagrante portando 12 (doze) unidades d
e maconha
,

e mais o montante de
R$
60
,00 (
sessenta
reais)
, e em sua residência ter sido encontrada uma munição intacta .38,
conforme Auto de Apreensão e Laudo Provisório Toxicológico de Constatação (ID. 4130934), denotando que referida circunstâncias não apenas permite, mas recomenda a manuntenção da prisão provisória do paciente, uma vez que dela resulta a percepção da periculosidade do paciente.

Diante da referida situação em discussão
,
evidencia-se
a necessidade da prisão preventiva,
incabível
s
ua

conversão em medidas cautelares
diversas da prisão
, por certo, ineficazes no caso concreto,

especialmente porque
os
entorpecente
s
apreendido
s na posse do paciente, próximo a sua residência,

denotam
que o
mesmo
fazia da traficância seu meio de vida,
o que in
viabiliza sua soltura
, para se evitar
reiteração delitiva
.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do
s fundamentos
exposto
s
, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

acompanho o parecer ministerial e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 26 de janeiro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/02/2021